Tribunal: TJDFT
Processo: 0703311-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703311-34.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARINES MARQUES DE OLIVEIRA CALDAS E ALMEIDA DECISÃO De início, nada a prover, no que se refere ao pedido formulado em contrarrazões, para que o recurso seja recebido apenas em seu efeito devolutivo. A apelação terá, em regra, efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012 do Código de Processo Civil, excetuadas as hipóteses previstas em lei, e aquelas elencadas no §1o do citado artigo. O art. 1.012, §1o, do Código de Processo Civil constitui rol taxativo, de maneira que, não havendo enquadramento nas hipóteses ali previstas, não há que se falar em recebimento da apelação apenas em seu efeito devolutivo. No mais, a apelada suscita preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de cinco dias, sobre a preliminar formulada nas contrarrazões, conforme dispõe o artigo 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator